Tribunal: TJSP
Processo: 1001156-66.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPRA E VENDA DE MÁQUINA COM RESERVA DE DOMÍNIO – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE DESERÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA EXTRA PETITA NO QUE DIZ RESPEITO À CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE VALORES CONTRATUAIS INADIMPLIDOS – ANULAÇÃO PARCIAL – RÉUS QUE INVOCAM A PRESENÇA DE VÍCIOS NO MAQUINÁRIO PARA JUSTIFICAR A FALTA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPRA E VENDA DE MÁQUINA COM RESERVA DE DOMÍNIO – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE DESERÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA EXTRA PETITA NO QUE DIZ RESPEITO À CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE VALORES CONTRATUAIS INADIMPLIDOS – ANULAÇÃO PARCIAL – RÉUS QUE INVOCAM A PRESENÇA DE VÍCIOS NO MAQUINÁRIO PARA JUSTIFICAR A FALTA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - COMPETIA AOS REQUERIDOS TOMAREM AS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS AO CONSTATAREM EVENTUAIS PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO NO BEM ADQUIRIDO – ALEGAÇÃO TARDIA, UNILATERAL E INDEMONSTRADA CABALMENTE QUE NÃO PODE SER ADMITIDA PARA LEGITIMAR O INADIMPLEMENTO – CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA - CORRETA A RESCISÃO DO AJUSTE POR CULPA DOS COMPRADORES E A REINTEGRAÇÃO DA VENDEDORA NA POSSE DO BEM – MULTA DEVIDA PELOS RÉUS EM RAZÃO DO FIM DO PACTO - INVIÁVEL A IMEDIATA CONDENAÇÃO DOS APELANTES AO PAGAMENTO DE QUAISQUER VALORES À AUTORA – REQUERIDOS QUE PAGARAM À REQUERENTE RELEVANTE SOMA NO CURSO DO CONTRATO - AUTORA QUE SÓ PODERÁ RETER O NECESSÁRIO PARA COBRIR A DEPRECIAÇÃO DA COISA, AS DESPESAS FEITAS E O QUE MAIS DE DIREITO LHE FOR DEVIDO (O QUE INCLUI A MULTA PREVISTA NO AJUSTE) – QUANTIA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MOMENTO EM QUE SERÁ POSSÍVEL VERIFICAR SE HÁ EXCEDENTE A SER DEVOLVIDO AOS COMPRADORES OU QUANTIA FALTANTE A SER EXIGIDA DOS RÉUS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 527, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001156-66.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
apelantes INDUSTRIAL SÃO SEBASTIÃO LTDA e GEOVANI LORSCHEITTER, é
apelado INDÚSTRIAS ROMI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-66.2017.8.26.0533 -Voto no 15.189
2
VOTO No 15.189
APELAÇÃO No 1001156-66.2017.8.26.0533
APELANTES: INDUSTRIAL SÃO SEBASTIÃO LTDA e outro
APELADA: INDÚSTRIAS ROMI S/A
COMARCA: SANTA BÁRBARA D'OESTE
JUIZ: HENRIQUE ALVES CORRÊA IATAROLA
APELAÇÃO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPRA E VENDA
DE MÁQUINA COM RESERVA DE DOMÍNIO

REJEITADAS AS PRELIMINARES DE DESERÇÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA
SENTENÇA EXTRA
PETITA NO QUE DIZ RESPEITO À CONDENAÇÃO
DOS
RÉUS
AO
PAGAMENTO
DE
VALORES
CONTRATUAIS
INADIMPLIDOS

ANULAÇÃO
PARCIAL RÉUS QUE INVOCAM A PRESENÇA DE
VÍCIOS NO MAQUINÁRIO PARA JUSTIFICAR A
FALTA
DE
PAGAMENTO
DAS
PRESTAÇÕES
AJUSTADAS
-
COMPETIA
AOS
REQUERIDOS
TOMAREM AS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS AO
CONSTATAREM
EVENTUAIS
PROBLEMAS
DE
FUNCIONAMENTO
NO
BEM
ADQUIRIDO

ALEGAÇÃO
TARDIA,
UNILATERAL
E
INDEMONSTRADA CABALMENTE QUE NÃO PODE
SER
ADMITIDA
PARA
LEGITIMAR
O
INADIMPLEMENTO CULPA CONCORRENTE NÃO
VERIFICADA - CORRETA A RESCISÃO DO AJUSTE
POR
CULPA
DOS
COMPRADORES
E
A
REINTEGRAÇÃO DA VENDEDORA NA POSSE DO
BEM MULTA DEVIDA PELOS RÉUS EM RAZÃO DO
FIM
DO
PACTO
-
INVIÁVEL
A
IMEDIATA
CONDENAÇÃO DOS APELANTES AO PAGAMENTO
DE
QUAISQUER
VALORES
À
AUTORA

REQUERIDOS QUE PAGARAM À REQUERENTE
RELEVANTE SOMA NO CURSO DO CONTRATO -
AUTORA QUE SÓ PODERÁ RETER O NECESSÁRIO
PARA COBRIR A DEPRECIAÇÃO DA COISA, AS
DESPESAS FEITAS E O QUE MAIS DE DIREITO LHE
FOR DEVIDO (O QUE INCLUI A MULTA PREVISTA
NO AJUSTE)
QUANTIA A SER APURADA EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MOMENTO EM QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-66.2017.8.26.0533 -Voto no 15.189
3
SERÁ POSSÍVEL VERIFICAR SE HÁ EXCEDENTE A
SER DEVOLVIDO AOS COMPRADORES OU QUANTIA
FALTANTE
A
SER
EXIGIDA
DOS
RÉUS

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 527, DO CÓDIGO CIVIL
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 279/290)
interposto nos autos da ação de rescisão contratual c.c. reintegração de
posse contra a r. sentença de fls. 274/276 (disponibilizada no DJE em
02.12.2019 fls. 278), que julgou procedente a demanda, para o fim de
rescindir o contrato firmado entre as partes, concedendo à autora a
reintegração definitiva na posse da máquina apreendida. Condenou os réus,
solidariamente, ao pagamento dos valores contratuais inadimplidos, da
multa contratual (correspondente a 10% dos valores do contrato) e das
despesas extraprocessuais efetuadas para a efetiva apreensão e remoção
dos bens, a serem apuradas em liquidação de sentença.
Em razão da sucumbência, ainda impôs aos requeridos
o pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Os
requeridos apelam arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, tendo em vista que a r. sentença hostilizada não
analisou as provas trazidas pelos demandados no que se refere aos
problemas de funcionamento da máquina objeto do debate e tampouco as
teses relacionadas ao abatimento de valores pagos. Indicam, ainda, que o
pronunciamento judicial combatido carece de fundamentação. Aduzem,
outrossim, que a sentença é extra petita, vez que não há pedido para
condenação dos réus ao pagamento dos valores contratuais inadimplidos.
No
mérito,
asseveram
que
o
inadimplemento
contratual decorreu do não funcionamento pleno da máquina objeto do
negócio. Contam que, até a retomada da máquina pela compradora,
pagaram pelo bem o importe de R$ 366.181,90.
Indicam que a retomada do bem não pode ser
cumulada com o pagamento de parcelas vencidas e vincendas, nos termos
do que preceitua o artigo 526, do Código Civil. Defendem que a rescisão
do ajuste acarreta o retorno das partes ao status quo ante. Narram que foi a
autora quem deu causa ao fim do pacto em razão dos problemas de
funcionamento do maquinário.
Ressaltam que é admitida a perda de algum percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-66.2017.8.26.0533 -Voto no 15.189
4
dos valores pagos até a rescisão do pacto, a título de despesas e
depreciação da coisa, mas não a retenção integral do importe quitado.
Invocam, subsidiariamente, a tese de culpa recíproca pela rescisão do
ajuste, o que afastaria a condenação dos réus ao pagamento de multa.
Requerem o provimento do recurso, para anular a r.
sentença combatida em razão do cerceamento de defesa e do julgamento
extra petita, determinando o retorno dos autos à Vara de origem. Não
sendo este o entendimento, esperam que a r. sentença seja parcialmente
reformada, afastando a condenação os requeridos ao pagamento de multa e
dos valores contratuais inadimplidos. Pugnam, ainda, pela devolução do
importe total pago à autora no curso do ajuste.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 295/301, com
preliminar de deserção.
Determinada a complementação do preparo recursal
(fls. 314), os réus cumpriram a medida a fls. 317/318.
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab
initio,
deixo
consignado
que,
diante
da
complementação do preparo recursal pelos apelantes, não prospera a
preliminar de deserção defendida pela autora em sede de contrarrazões,
sendo de rigor conhecer do recurso.
Passando ao exame das preliminares deduzidas pelos
réus, destaco que é totalmente infundada a alegação de cerceamento de
defesa, tendo em vista que há disposição legal expressa autorizando o
Magistrado a proceder ao julgamento da lide tão logo forme sua convicção
e a matéria seja somente de direito ou a controvérsia já esteja
suficientemente esclarecida.
Como já se decidiu: “Sendo o juiz o destinatário da
prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização. Nesse sentido: RT 305/121”. Sic
No mesmo sentido caminha o pensamento do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes
para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure
cerceamento de defesa” (STJ-6a Turma - Resp 57.861-GO - Relator
Ministro ANSELMO SANTIAGO - j. 17.2.98 - v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-66.2017.8.26.0533 -Voto no 15.189
5
Diante desse contexto, patente que o julgamento
antecipado da controvérsia não representou afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Registre-se, ademais, que os réus, quando instados a se
manifestarem sobre eventuais provas que pretendiam produzir (fls. 114),
requereram apenas a juntada de novos documentos (fls. 117/118), o que foi
admitido pelo julgador a quo.
No que se refere à alegação de que o pronunciamento
judicial combatido é extra petita, todavia, a narrativa dos recorrentes
comporta acolhimento.
Analisando a peça inaugural, percebe-se que, em
nenhum momento, houve pedido para condenar os demandados ao
pagamento de parcelas vencidas e vincendas do ajuste.
Como se nota a fls. 04/05, a autora pugnou pela
rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio; pela
retomada definitiva da posse do bem; e pela condenação dos réus, de
forma solidária, ao pagamento de multa contratual e de eventual saldo
residual a ser apurado após a reintegração definitiva, em fase de liquidação
de sentença.
Nesses termos, levando-se em conta que sequer foi
deduzida pretensão nesse caminho, não há que se falar em condenação dos
requeridos ao pagamento dos valores contratuais inadimplidos, sendo certo
que a r. sentença extrapola os limites da lide e, nesse ponto, deve ser
anulada.
Superado esse tópico, passo ao exame do mérito,
adiantando que a r. sentença comporta parcial alteração.
Depreende-se dos autos que os requeridos adquiriram
da autora a máquina descrita na Nota Fiscal de fls. 17, através da
celebração de contrato de compra e venda com reserva de domínio (fls.
15/16).
Em leitura da contestação e das razões recursais,
percebe-se que os próprios demandados confirmam a falta de pagamento
de parte da quantia combinada pelo negócio. Ocorre que os réus, para
justificarem o inadimplemento, invocam a tese de que o maquinário
apresentou problemas de funcionamento logo depois da aquisição.
Em que pese o esforço dos recorrentes, concluo que
não há como acolher a tese de rescisão do ajuste por culpa da autora ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-66.2017.8.26.0533 -Voto no 15.189
6
mesmo a alegação de culpa concorrente pelo fim do pacto.
Isso porque, se houvessem constatado vícios no bem
comprado, competia aos requeridos, no momento oportuno, adotarem
medidas legais para afastar o impasse. O que não se pode admitir é que os
réus, ao seu entender, interrompam o pagamento da dívida que livremente
assumiram e, ao serem cobrados, simplesmente tentem legitimar o
inadimplemento a partir de alegações tardias e unilaterais.
Relevante reforçar, outrossim, que os réus não
pugnaram pela realização de perícia na máquina, que inclusive foi
apreendida no curso da lide e colocada sob os cuidados da autora.
Inviável, portanto, afastar a conclusão de que a
rescisão do pacto ocorreu por ato da vendedora ou por culpa concorrente,
sendo mesmo imputável aos requeridos a responsabilidade pelo fim
antecipado do negócio.
Assim, totalmente adequada a rescisão do contrato, a
reintegração de posse em favor da requerente e a condenação dos réus ao
pagamento da multa prevista no ajuste.
Nesse ponto, registro que, no curso do contrato, os
requeridos quitaram considerada soma que se encontra em poder da
vendedora. Com a rescisão do ajuste, tem-se, como consequência lógica, o
retorno das partes ao status quo ante, evitando-se enriquecimento ilícito.
Relevante frisar que o artigo 527, do Código Civil,
prevê que “é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o
necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais
que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador; e
o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual”. Sic
Diante desse contexto, considerando que, por ora, não
se tem informações técnicas suficientes para apurar a depreciação da coisa,
as despesas tidas pela autora e o mais que de direito lhe é devido, de rigor
que tais fatores sejam calculados em liquidação de sentença.
Só então será possível constatar se os apelantes têm
valores a serem restituídos pela vendedora em consequência da rescisão
contratual ou se é a requerente quem possui saldo remanescente a ser
exigido dos requeridos.
Quanto ao tema, aliás, vejamos o que recentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-66.2017.8.26.0533 -Voto no 15.189
7
decidiu esta Egrégia Corte bandeirante:
Compra e venda
Ação de rescisão contratual com pedido
reipersecutório para entrega de objeto custodiado Aquisição de bem
móvel Inadimplência Cláusula de reserva de domínio Devolução
do bem Necessidade de restituição de eventual saldo a ser apurado
em liquidação de sentença Cabimento Inteligência do artigo 527 do
Código Civil e art. 1.071 do CPC/73 Reforma parcial Recurso
parcialmente
provido
com
observações.
(Apelação
n.
1004486-08.2016.8.26.0533 - 26a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator VIANNA COTRIM j. 17/06/2020 v.u.). Sic
Imperiosa, dessa forma, a parcial modificação do
julgado, afastando-se a condenação dos réus ao pagamento imediato de
quaisquer valores à requerente, ressaltando que apenas após a fase de
liquidação do julgado se saberá qual das partes possui crédito perante o
adversário.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de: a) anular a parte do pronunciamento
judicial combatido que condenou os réus ao pagamento de “valores
contratuais inadimplidos”, vez que extra petita; e b) reformar outra parte
da r. sentença recorrida, ressaltando a necessidade de liquidação do julgado
para apurar a depreciação da coisa, as despesas tidas pela autora e o mais
que de direito é devido a esta última (incluindo a multa contratual devida
pelos recorrentes), verificando-se, a partir daí, se é a requerente quem tem
saldo remanescente a exigir dos réus ou se são os apelantes quem fazem
jus a restituição de alguma quantia.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator